Tribunal: TJSP
Processo: 2310830-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de doença rara miastenia gravis forma generalizada (CID: G70). Deferimento. Alegação de uso "off-label" e inexistência de previsão no rol da ANS. Irresignação indevida. Rol da ANS que configura mera referência de cobertura mínima. Inexistência de prova de que o medicamento se ache desamparado de evidências científicas

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de doença rara miastenia gravis forma generalizada (CID: G70). Deferimento. Alegação de uso "off-label" e inexistência de previsão no rol da ANS. Irresignação indevida. Rol da ANS que configura mera referência de cobertura mínima. Inexistência de prova de que o medicamento se ache desamparado de evidências científicas para o uso indicado. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.